Tribunal: TJDFT
Processo: 0722412-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO FORMAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para que o recurso seja adequado e dialético, o recorrente deve demonstrar especificamente o prejuízo de fato e de direito que merece solução apta a melhorar a sua situação.
2. Optando a parte por deduzir matéria divorciada dos fundamentos da decisão e por não impugná-los, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.